Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715168-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILENE GONCALVES DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Renove-se a intimação da Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 15:10:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator